Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-14.2023.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de despejo para venda cumulada com rescisão de contrato verbal e cobrança de acessórios. Insurgência em face da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Parte autora que pretende a reforma do julgado, para que seja decretada a nulidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de despejo para venda cumulada com rescisão de contrato verbal e cobrança de acessórios. Insurgência em face da r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Parte autora que pretende a reforma do julgado, para que seja decretada a nulidade da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal. Acolhimento. Alegação no sentido de que o contrato de locação fora firmado verbalmente. Controvérsia fática quanto à existência da alegada relação locatícia entre as partes. Prematuro o julgamento antecipado da lide. Provas requeridas pela autora que se mostravam essenciais ao deslinde da causa para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Sentença anulada. Preliminar acolhida. Recurso provido, nos termos do acórdão.